Tribunal: TCU
Processo: 018.107/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9381/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.107/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre de Freitas Brito (XXX.211.662-XX); Anna Giulia Leal Moura da Silva (XXX.409.302-XX); Fabiane Ribeiro Soares (XXX.824.891-XX); Fellipe da Silva Paiva (XXX.792.702-XX); Gildson de Oliveira Sousa (XXX.659.212-XX); Leandra da Silva Damasio (XXX.827.122-XX); Leiliane Gomes da Silva (XXX.069.652-XX); Marco Pollo Alves Pereira (XXX.610.732-XX); Maria Wellytha Reis dos Reis (XXX.817.362-XX); Rosane Ramos Melem (XXX.195.222-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.